Tribunal: TJPA
Processo: 0801156-28.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801156-28.2020.8.14.0000
PACIENTE: YAM WANDERSON ROSA CUIMAR

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. AUTOS COM TRAMITAÇÃO REGULAR, ATUALMENTE AGUARDANDO DECISÃO QUANTO A MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACERCA DO NÃO COMPARECIMENTO DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA EM 19.02.2020. INEXISTÊNCIA DE DESCASO INJUSTIFICADO DO JUÍZO CONDUTOR DO PROCESSO. COMPLEXIDADE DO FEITO. MULTIPLICIDADE DE RÉUS.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Godim da Cruz Junior.

Aos vinte e seis dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pela Defensora Pública Andreza Lima de Menezes, em favor de
YAM WANDERSON ROSA CUIMAR
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/Pa.

Narra o impetrante que em 28.07.2018 foi decretada a prisão preventiva do paciente pela prática em tese do crime de homicídio qualificado, descrito no art. 121, §2º, inciso IV do Código Penal, estando o coacto preso provisoriamente há quase 03 (três) anos de forma desarrazoada por se tratar o feito com um único acusado e apenas uma vítima.

Assevera que o Juízo da Vara de Inquéritos Policiais determinou a remessa dos autos a autoridade coatora, contudo, a ação penal não consta nos sistemas de buscas do LIBRA e do TJPA, revelando que não houve qualquer movimentação processual desde então.

Argumenta que o período de prisão cautelar do coacto está muito além do razoável, sem que tal delonga possa lhe ser imputada, verificando-se o excesso de prazo na instrução criminal, razão pela qual, entende ser imperioso o relaxamento da prisão preventiva, colocando-se o paciente em liberdade.

Sustenta que o
fumus boni iures
consiste na nulidade absoluta do processo a que responde em razão não realização do interrogatório do coacto, bem como do excesso de prazo da prisão, e o
periculum in mora
revela-se ainda mais pungente quando constatado que a liberdade do paciente possibilitará que ele goze do direito a progressão de regime nos autos da execução penal nº.:
0010772-55.2019.8.14.0401
.

Ao final, requereu a concessão da liminar para que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
writ,
reconhecendo-se o excesso de prazo na formação da culpa.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 2743426).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 2810747).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 2840976) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, preso desde 28.07.2028, sem que a ação penal tenha tido qualquer movimentação após a remessa dos autos, pela vara de inquéritos policiais, ao juízo apontados coator, violando-se o princípio da razoabilidade.

Razão não assiste ao impetrante
. Explico:

Analisando atentamente os autos, é necessário ressaltar de início, que após a remessa dos autos da vara de inquéritos policiais para a 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, a ação penal recebeu nova numeração na origem (proc. nº.
0000546-25.2018.8.14.0401), motivo pelo qual não se registrou nenhuma nova movimentação nos autos de nº.: 0030441-65.2017.8.14.0401, levando o impetrante a ter a falsa impressão de que os autos estavam paralisados.

Contudo, os autos receberam tramitação regular, confirme foi constatado após consulta ao sistema de gestão processual desta Egrégia Corte de Justiça, aliado informações prestadas pelo Juízo de Origem (ID 2810747), na qual consta

que o acusado foi denunciado pelo Ministério Público, juntamente com mais três corréus, em 24.09.2018, ocasião em que o Órgão Ministerial apresentou manifestação representando pela prisão cautelar dos réus, tendo sido a denúncia recebida e decretada a prisão preventiva dos acusados em 28.08.2018.

Consta ainda, que somente na data de 19.11.2018 o paciente foi citado pessoalmente, ressaltando-se que o coacto já sem encontrava custodiado desde 18.09.2018 por ocasião de flagrante delito realizado em outro processo criminal.

Em 23.05.2019 foi realizada audiência de instrução na qual foi ouvida somente uma testemunha arrolada pela acusação e ante a ausência das demais testemunhas, bem como pela insistência ministerial em ouvi-las, foi designada audiência de continuação para o dia 17.10.2019.

Na audiência do dia 17.10.2019 não foram ouvidas todas as testemunhas arroladas pela acusação, em virtude da ausência de algumas delas, tendo sido o ato redesignado para o dia 19.02.2020. Na ocasião, os Advogados dos acusados requereram a revogação da prisão preventiva, sendo o pleito indeferido ante a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, acompanhando o parecer do Ministério Público pela manutenção da medida excepcional.

Em 19.02.2020 a audiência não ocorreu em virtude da impossibilidade de condução das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, tendo sido os autos encaminhados ao
parquet
para manifestação, a qual foi juntada aos autos em 12.03.2020 e conclusa ao magistrado na mesma data.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os prazos para a consecução da instrução criminal em função das peculiaridades de cada processo, sempre em observância ao princípio da razoabilidade,

de modo que
a configuração do constrangimento ilegal por excesso de prazo ocorre tão somente quando constatado o descaso injustificável Juízo originário, o que não se constata na hipótese, especialmente se considerada a complexidade do feito, que envolve multiplicidade de réus.

Sobre a questão,
verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. EXCESSO DE PRAZO. RAZOÁVEL MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.

3. No caso, eventual demora na conclusão do feito não pode ser imputada à autoridade apontada como coatora, considerando-se que o processo prosseguiu de maneira razoável. Ademais, verifica-se dos autos a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de duas testemunhas da Defesa.

4. Recurso ordinário conhecido, em parte, e, nessa extensão, desprovido, com recomendação de urgência na condução do incidente de insanidade mental do Recorrente.

(RHC 103.730/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÕES CORPORAIS. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. EVENTUAL MORA DECORRENTE DAS PECULIARIDADES DO FEITO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL.
INCIDENTE DE INSANIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

(...)

5. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 89.268/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 31/10/2018)

Ante o exposto, CONHEÇO O
MANDAMUS
e DENEGO A ORDEM IMPETRADA, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 15/06/2020